Tribunal: TJBA
Processo: 0001243-54.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001243-54.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VESPER S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA PARA CABIMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da Apelação Cível interposta em execução fiscal, ao fundamento de que o valor executado (R$215,00) era inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, o que torna inadmissível a interposição de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o recurso de apelação em execução fiscal cujo valor atualizado à data da propositura é inferior ao limite previsto no art. 34 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, somente são cabíveis embargos infringentes e embargos de declaração. O STJ, no julgamento do REsp 1168625/MG (Tema 395), fixou que o valor de alçada para o cabimento da apelação é de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, devendo ser considerado o valor atualizado do crédito à data da propositura da execução. O valor executado no caso concreto (R$215,00), atualizado conforme orientação do STJ, é inferior ao limite de alçada vigente em janeiro de 2006 (R$940,36), inviabilizando a admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, sendo desnecessária a intimação para complementação ou regularização, quando o vício é insanável. A ausência de norma municipal sobre dispensa de cobrança de pequeno valor não afasta a incidência do art. 34 da LEF, tampouco influencia na admissibilidade do recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso Desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0001243-54.2006.8.05.0001, em que figura, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, VESPER S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)